Tribunal: CARF
Processo: 10830.912983/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOMINGOS DE SA FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
• Di CAM:. klF
Fl. 88
S3-C41'3
I. I
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SECA() DE JULGAMENTO
2.3rucessq a°
10830.912983/2009-56
-f;() n°
-gesolução n° 3403-000.220 — 4' Camara / 3' Turma Ordinária
Data 07 de ;Litho de 2011
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente
CO1M BRASIL LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em
Antonio Carlos Atulim - Presidente.
Domingos de Sã Filho - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Domingos de Sã Filho,
Antonio Carlos Atulim, Winderley Morais Pereira, Liduina Maria Alves Macambira, Ivan
Allegretti e Marcos Tranchesi Ortiz.
Relatório
Trata Os presentes autos de compensação não homologada intentada corn crédito
oriundo de pagamento maior ou indevido, corn débito referente ao período de apuração de
01,06.2003 a 30.06.2003, relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social —
CC FINS.
O pleito deixou de ser homologado, segundo consta dos autos, em razão da
inexistência de saldo credor relativo aos pagamentos indicados, por ter sido integralmente
utilizados para quitação de débito confessado por meio de DCTF.
Irrsignacia, a empresa sustenta que teria deixado de retificar a declaração, DCTF,
fazendo-a tão-logo tomou conhecimento do despacho indeferidor do pleito.
A douta autoridade julgadora de primeira instancia administrativa manteve o
indeferimento a pretensão da recorrente, sustentando ser necessário além da retificação da
• ;,¡,:i.
I '
i
DOMINGOS DE SA FiLHO
I -c;
C.`,1
C.
c,.
I p;:,-
:11L

DF CARF MF
Fl. 89
Processo n°.10830.912983/2009-56
S3-C4T3
Resoluydo n.° 3403-000.220
DCTF, a demonstração do motivo pelo qual levou o contribuinte a proceder A modificação para
menos do débito confessado, que poderia ter sido justificado por meio de prova, que deveria ter
sido realizada por meio de documentos contábeis, DIPJ e Dacon.
fase recursal argumenta que o pagamento a maior decorreu da inclusão de
"outras i .c;,-eit" a base de cálculo, receitas essas que não se encartam no conceito de
faturaircoto, estando à empresa sujeita ao regime cumulativo disciplinado pela Lei n°9.718/98.
'• -Corroborando corn os argumentos aduzidos, cuidou de trazer à colação cópia do
livro razão relativo ao período de apuração, planilhas destacando as receitas que compõe o
.grupe de "outras receitas", cuja A incidência da aliquota de 3% (três por cento) confirmaria o
valor recolhido indevidamente.
Desse modo assevera .tratar-se mero erro, passive] de correção.
E o relatório.
Voto
Conselheiro Domingos de Sa. Filho - Relator.
- .0 recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual torno conhecimento.
.
Conforme relatado, a questão controvertida centra na própria existência do
crédito que se pretende utilizar em processo de compensação com débitos da interessada.
.
Os documentos contábeis e os demonstrativos elaborados pela contribuinte
carreados aos autos revelam indicio da plausividade da existência do crédito.
. Assim, diante dos fatos alegados, passiveis de serem apurados por meio de
documentação colecionada, capaz de afastar a dúvida quanto A certeza do crédito, e, em
respeito ao principio da verdade material, a onde o julgador tern o direito e dever de carrear
para o processo todos os elementos e informações que contribuam com justo julgamento,
conduz no sentido de se ptoceder A diligência com objetivo de verificar a real situação do
crédito pretendido.
- Nessa linha de entendimento, essa d. Turma tem aberto a possibilidade de se
averiguar cuidadosamente os fatos quando arrimado em documentação, e, tem decidido
transformar o julgamento em diligência para apurar a verdade material.
Opino em converter o julgamento em diligência para:
1) que seja overiguado por meio da contabilidade, da DIPJ e outras declarações
obrigatórias o verdadeiro faturamento da empresa;
2) verificar se a empresa está realmente sujeita ao regime cumulativo;
3) detalhar as receitas que compõem o grupo "outras receitas", informando se
estão ou não sujeitas A incidência da contribuição.
Ass.-ado dgitaInente en 08/081201 1 por ANTONIO CARLOS Arum 05/08/2011 por DOMINGOS DE SA FILHO
Autenticado digoalr- arte em 05/08/2011 cor DOMINGOS DE
FLHO
Impresso e -n 09/08i22 11 c - IV:ANA CLAUDIA SILVA CASTRO

DF CARF MF
Fl. 90
Processo n° 10830.912983/2009-56
S3-C4 1'3
Resoiuçiio n.?. 3403-000.220 • .
•
FL 3
Em sendo assim, voto no sentido de transformar o julgamento em diligência.
É, como voto.
Domingos de Sá Filho
Asei-lado d.gitalmente em 0,3108120 por ANTONIO CARLOS ATLI L IM. 05/0a/2011 por DOMINGOS DE SA FILHO
Autenticado digitalmeite err 05/08/2011 or DOMINGOS DE SA FILHO
Impresso em 09/C6/11,0'
pa' IV A N];`, CLAUDIA SILVA CASTRO